Tribunal: STF
Processo: RE 100287
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-02-26
Data de publicação: 1985-02-26

Ementa:
- PROCESSUAL.
OBICE REGIMENTAL DE ALÇADA: ART. 325, VIII, DO RI/STF. ALEGAÇÃO DE
MALTRATO A PRECEITO CONSTITUCIONAL (ART. 153, PARAGRAFO 17) NÃO
PREQUESTIONADO.
NÃO EXCEDENDO O VALOR ATRIBUIDO A CAUSA AQUELE PREVISTO PARA A
ALÇADA RECURSAL, SEGUNDO O DISPOSTO NO ART. 325, VIII, DO RI/STF, E
NÃO OCORRENDO QUALQUER DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO 'CAPUT' DAQUELE
MESMO ART. 325, POIS EMBORA TENHA SIDO ALEGADO MALTRATO A PRECEITO
CONSTITUCIONAL (ART. 153, PARAGRAFO 17), NÃO FOI ISSO OBJETO DE
PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356), INVIAVEL O CONHECIMENTO
PRELIMINAR DO EXTRAORDINÁRIO.